Tribunal: CARF
Processo: 15504.003223/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003223/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.924 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
MATER CLINICA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CTN. SÓCIO-
ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
SOCIEDADE.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, em clara infração à
lei civil, legitimando a responsabilização pessoal dos sócios-administradores
pelo crédito tributário, de acordo com a Súmula 435 do STJ.
Também caracteriza infração à lei o inadimplemento qualificado da legislação
tributária, como no caso do provisionamento contábil e retenção de IRRF,
ausentes o respectivo pagamento e declaração em DIRF e DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso dos
apontados como responsáveis solidários. Votou pelas conclusões a Conselheira Letícia
Domingues Costa Braga.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, substituído pelo Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003223/2009-71
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

Relatório
Por bem retratar os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo excertos
do Relatório constante da decisão recorrida naquilo que nos interessa ao presente caso.
O auto de infração a folhas 2 a 10 exige o recolhimento de crédito tributário no
montante de R$ 159.948,89, assim discriminado:

DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES IMPUTADAS
O autuante, reportando-se ao termo de verificação a folhas 11 a 14, atribui à
autuada duas infrações, de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
1. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE ALUGUÉIS E
ROYALTIES PAGOS A PESSOA FÍSICA - O contribuinte efetuou
pagamentos de aluguéis a pessoas físicas e escriturou as provisões do IRRF
sobre eles incidente. No entanto, o IRRF não foi declarado em DCTF nem pago.
Datas do fato gerador: 28.02.2004, 31.03.2004, 30.04.2004, 31.05.2004,
30.06.2004, 31.07.2004, 31.08.2004, 30.09.2004, 31.10.2004, 30.11.2004,
31.12.2004. Enquadramento legal: artigo 7o , inciso II, da Lei n° 7.713, de 1988;
artigo 14 da Lei n° 7.739, de 1989; artigos 620, 632 e 632 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda 1999 - RIR 1999.
2. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRRF - O contribuinte efetuou
pagamentos a pessoas jurídicas referentes a serviços prestados e escriturou as
provisões do IRRF sobre eles incidente. No entanto, o IRRF não foi declarado
em DCTF nem pago. Datas do fato gerador: 31.03.2004, 30.04.2004,
31.05.2004, 31.12.2004. Enquadramento legal: artigo 52 da Lei n° 7.450, de
1985; artigo 6° da Lei n° 9.064, de 1995; artigos 647, 648, 650 e 717, e artigo
865, inciso II, todos do RIR 1999.
Termo de verificação Fiscal
No termo de verificação fiscal a folhas 11 a 14 o autuante apresenta a motivação
dos lançamentos. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos
adiante.
 Constatou-se que o contribuinte, estando inativo, não tem existência de fato.
Em 21.01.2009, compareceu-se no endereço de sua sede, para lhe dar ciência
da ação fiscal. No local já não funciona o contribuinte, mas a empresa
Medicare Serviços Integrados Ltda.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

 Não obstante, no mesmo local encontrou-se Sandra Mara Merçon, sócia e
responsável pelo contribuinte, ocasião em que ela tomou ciência do termo de
início da ação fiscal.
 Na oportunidade, ela informou que o contribuinte encerrou de fato suas
atividades clínicas de atendimento médico-hospitalar desde meados de 2007,
mas permaneceu na ativa de direito por pendências fiscais e previdenciárias.
Informou ainda que desde agosto de 2007 se instalou no prédio antes ocupado
pela Mater Clinica a Medicare, onde agora exerce a função de gerente e onde
também trabalham como médicos alguns de seus sócios na clínica desativada.
 Estes e outros sócios estão relacionados na cláusula V da alteração contratual
de 06.03.2008, cuja cláusula II transfere a sede do contribuinte para o
município de Confins, MG.
 Nessa mesma alteração, na cláusula IV, os sócios dispõem sobre a suspensão
provisória das atividades do contribuinte.
 Diante desse quadro e da falta de baixa, liquidação ou encerramento regular
ficam pendentes de solução, entre outras, as obrigações tributárias. Tais
circunstâncias e fatos revestem-se do caráter de atos pessoais dos sócios.
Caracteriza-se assim a responsabilidade pessoal dos sócios pelos créditos
tributários ora constituídos, nos termos dos artigos 132 e 135, III, da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) e do Decreto-lei n° 1.598,
de 1977, artigo 5°, § 1°.
 Além da sujeição passiva da pessoa jurídica, intimam-se para o adimplemento
dos créditos tributários lançados os sócios da contribuinte, na qualidade de
responsáveis. Faz-se essa intimação no auto de infração bem como nos termos
de sujeição passiva solidária a fls. 15 a 38.
 De acordo com o livro diário e balanço patrimonial a fls. 49 e com página do
livro razão a fls. 50, em 2004 o contribuinte efetuou provisões de IRRF
referentes a retenções sobre aluguéis pagos a pessoa física.
 Tais retenções são efetivamente devidas, tendo em vista que os pagamentos de
aluguéis foram realmente realizados, conforme o razão a fls. 51 a 52, e foram
deduzidas como parcela do total das despesas gerais, o que alterou o resultado
do exercício, de acordo com a DRE registrada no Diário a fls. 53.
 Embora com divergência em relação ao beneficiário, ao total retido no ano e
aos valores retidos na maioria dos meses, a retenção anual sobre os aluguéis
foi informada, sob o código 3208, na Dirf a fls. 54. No entanto, o contribuinte
não declarou em DCTF de 2004 nenhum débito de IRRF do código 3208.
Conforme o sistema Sinal, tampouco efetuou recolhimento algum de IRRF do
mesmo código.
 De acordo com os documentos a fls. 59 a 64, intimados em junho e julho de
2006, o contribuinte e sua sócia-gerente ou responsável não regularizaram a
situação. Desse modo, o IRRF não pago e não declarado sujeita-se a
lançamento e cobrança de oficio.
 Semelhantemente, de acordo com a mesma página do livro razão a fls. 50, o
contribuinte efetuou provisões de IRRF referentes a notas fiscais ou
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

pagamentos de serviços prestados por pessoas jurídicas. No entanto, tais
retenções, sob o código 1708, não foram informadas em DIRF nem declaradas
em DCTF e nem pagas, conforme sistema Sinal a fls. 57 a 58. Desse modo,
sujeitam-se a lançamento de cobrança de oficio.
IMPUGNAÇÕES
APRESENTADAS
PELOS
SUJEITOS
PASSIVOS
SOLIDÁRIOS
Impugnação apresentada por Ana Paula Mendes Goulart
Conforme recibo dado por representante legal da autuada, a sua cientificação do
lançamento foi feita pessoalmente em 20.02.2009. Sandra Mara Merçon,
pessoalmente, conforme termo a folhas 15 e 16, foi cientificada em 20.02.2009,
da sua condição de sujeito passivo solidário. Não consta dos autos comprovação
da data de cientificação dos demais contribuintes arrolados como sujeito passivo
solidário, conforme os termos a folhas 17 a 38. Contudo, em 18.03.2009, em
nome de Ana Paula Mendes Goulart e por ela subscrita, foi apresentada a
impugnação juntada a folhas 69 a 76. Os enunciados seguintes resumem seu
conteúdo.
A tempestividade
 A despeito de a notificação ter sido encaminhada para endereço antigo da
reclamante, ela tomou ciência por terceiro e manifesta-se em tempo.
Os fatos
 A reclamante ingressou na sociedade na condição de médica pediatra com
especialização em neonatologia a partir da alteração social promovida em
19/09/2005 e se retirou em 18.01.2006, conforme notificação extrajudicial
anexada.
 O Conselho Regional de Medicina - CRM reconheceu a retirada da sócia em
08.08.2006, em resposta à declaração formal previamente encaminhada àquela
entidade (cópia juntada). A ciência e o aceite do CRM deram-se por meio do
oficio 1104/2006, expedido em 04.09.2006 (cópia a fls.).
 Conforme disposto na alteração contratual que admitiu a sócia e em todas as
demais alterações, a reclamante sempre teve a sua participação limitada a 1%
das quotas e nunca exerceu a atividade de gerência nem nenhum cargo de
gestão. A participação da acionista era restrita à atividade técnico-científica de
médica. O extrato consolidado do contrato social, com as respectivas
alterações, anexo, comprova essa afirmação, além de indicar quais eram os
gestores durante toda a história da empresa.
A remuneração
 No contrato social e demais alterações está claramente descrito que somente
os sócios gerentes fariam jus à remuneração a titulo de pró-labore. A sócia
reclamante nunca recebeu pró-labore, dividendos nem qualquer outra espécie
de remuneração. A remuneração advinha, exclusiva e diretamente, de suas
atividade contratadas e pagas pelo SUS, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte, ou por meio de planos de saúde particulares
conveniados.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

 A empresa autuada possuía remuneração específica, apartada da remuneração
dos médicos quotistas, como fonte de receita e de custeio próprio, inclusive
para remunerar os sócios gerentes por suas atividades de gestão.
Responsabilização dos sócios não gerentes
 Para que haja responsabilização de sócio ou administrador é necessária a
comprovação do efetivo poder de gestão na empresa e em especial, no caso
em tela, que seja responsável pelo recolhimento de tributos. Cita-se, a
propósito, o artigo 135, inciso III, do CTN. Em abono do argumento,
transcreve-se a ementa de decisão judicial.
 O próprio auditor fiscal demonstra concordância com esse entendimento,
quando descreve as normas que revestem do caráter de atos pessoais aos
sócios.
 Diante do relatório fiscal e dos fatos apresentados, por nunca ter participado
da gestão da empresa nem por ter sido por esta remunerada, sob qualquer
modalidade, a impugnante requer que seja excluída do polo passivo por
sujeição solidária.
 No mesmo relatório, o auditor fiscal identificou a pessoa que foi, em grande
parte da história da empresa, inclusive por ocasião do fato gerador objeto do
auto de infração, um dos gestores da empresa e responsável pelo
adimplemento de suas obrigações tributárias.
 Com respeito à afirmação, pelo auditor, de que o contribuinte não tem
existência de fato, argumenta-se que a reclamante já não se encontrava em
atividade na empresa desde o inicio de 2006, mas figurava no contrato social
somente por ter havido resistência absurda por parte dos sócios gerentes à sua
saída.
Retirada da sociedade
 Quando os representantes da sociedade foram abordados com o requerimento
de saída desta reclamante, a princípio solicitaram prazo para preparar a
alteração contratual, mas num segundo momento simplesmente alegaram que
o meio solicitado não estava juridicamente adequado, conforme descrito na
notificação extrajudicial anexa.
 Infere-se que essa resistência se devia à exigência, por parte da Secretaria
Municipal de Saúde, de um quadro mínimo de profissionais, para que o
convênio com aquela entidade pudesse persistir. Portanto, tratou-se de ato
arbitrário em interesse alheio ao da sócia.
 Todos os sócios remanescentes foram notificados da intenção de retirada da
sócia em janeiro de 2006, por via de publicação interna na área comum da
clínica e por notificação extrajudicial, esta última realizada em duas ocasiões.
O CRM também foi comunicado do desligamento, conforme já exposto.
Alteração contratual
 A despeito dos fatos relatados, a reclamante foi notificada extrajudicialmente
pela Mater Clínica, em 02.01.2008, a comparecer ao Cartório do Registro
Civil das Pessoas Jurídicas Jero Oliva para assinar uma alteração contratual,
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

mediante a qual se pretendia encerrar as atividades de Belo Horizonte e
efetuar a transferência para o município de Confins. Anexada está uma cópia
não registrada que foi adquirida pela reclamante no referido cartório.
 O auditor fiscal em seu relatório refere-se a essa alteração como realizada em
06.03.08, da qual haveria cópia a folhas 42 a 48. Essa alteração não teve a
anuência da reclamante e, se foi levada a registro, foi sem a sua assinatura.
Portanto, se houve baixa irregular, conforme afirmado pelo autuante, ainda
que tenha sido apresentada alteração contratual com novo endereço de
funcionamento, não foi com o aceite da reclamante.
 A reclamante não deliberou pela alteração do endereço da empresa para outro
município nem muito menos pelo encerramento das atividades. Pelo contrário,
em correspondência enviada em 14.01.2008 para a empresa, requereu, caso
não fosse excluída da sociedade, que esta fosse liquidada por insolvência,
quando assumiria a responsabilidade social até a data da sua retirada.
Conclusão
 A reclamante requer que seja excluída do polo passivo, resumidamente por
estes fatos: nunca exerceu a atividade de gerência; não era remunerada pela
empresa; estava desligada do corpo clínico desde janeiro de 2006; comunicou
formalmente sua saída a partir de janeiro de 2006 aos demais sócios; não
deliberou para o encerramento das atividades sem a correta liquidação da
sociedade; não deliberou para a mudança do endereço para outro local; nunca
se aproveitou, por nenhum meio, de decisões realizadas pela gestão de
negócio; não tem nenhum envolvimento com a empresa sucessora que se
encontra no local onde funcionava a autuada; nunca tomou conhecimento de
inadimplemento de obrigações de qualquer espécie por parte da empresa.
 Quanto ao mérito, por tudo já posto, a reclamante não possui informações ou
competência para discussão, ou ainda capacidade para qualquer tomada de
decisão.
Impugnação apresentada por Sandra Mara Merçon e outros
Conforme recibo dado por representante legal da autuada, a sua ciência do
lançamento foi feita pessoalmente em 20.02.2009. Sandra Mara Merçon,
conforme termo a folhas 15 e 16, foi pessoalmente cientificada em 20.02.2009
da sua condição de sujeito passivo solidário. Não consta dos autos comprovação
da data de cientificação dos demais contribuintes arrolados como sujeito passivo
solidário, conforme os termos a folhas 17 a 38 (Antonieta Georgina Pereira de
Loreto, Karina Monteiro de Andrade, Lina Maria de Menezes Neves, Paulo
Max Garcia Leite, Antônio Rodrigues de Souza, Paulo Marques Cerqueira
Júnior, Fénelon Coutinho Júnior, Edson Bonisson, Aloysio José Pacheco
Cortez, João Jesus de Oliveira). Contudo, em 18.03.2009, em nome desses e de
Sandra Mara Merçon, foi apresentada a impugnação juntada a folhas 135 a 145,
subscrita por advogados que por eles foram constituídos seus representantes
legais, conforme os instrumentos de procuração a folhas 146 a 156. Note-se que
não se inclui estes o sujeito passivo solidário cuja impugnação foi apresentada
separadamente e que se acha resumida na subseção precedente.
Os enunciados seguintes resumem o conteúdo dessa última impugnação.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

 O auditor-fiscal, em equivocado ato administrativo, lavrou o termo de sujeição
passiva solidária em nome dos recorrentes, sem observar o preceito legal que
distingue a responsabilidade da sociedade limitada, da responsabilidade dos
sócios que a integram. Não lhe assiste razão, pelo que o ato administrativo
deverá ser revogado, sob pena de atropelamento do princípio jurídico
sacramentado em todo o mundo.
Convênio com o SUS
 A Mater Clínica, hospital com quase 40 anos de atividades, foi conceituado
como maternidade referência na região de Venda Nova, MG, chegando a
realizar 400 partos por mês, principalmente na condição de prestadora de
serviços de saúde em convênio com 0 SUS, que absorvia 95% de seu
atendimento.
 Apesar de pública e notória a defasagem da tabela do SUS (mais de 700%), o
hospital manteve sua atividade com margem mínima de lucro ou mesmo
prejuízo, por alguns anos, graças à dedicação de cada médico-sócio, que
ficava sem receber em alguns meses de trabalho.
 Entretanto e apesar de sua tradição e boa reputação perante a população mais
pobre, que sempre a ele recorria, em agosto de 2007 a Secretaria Municipal de
Saúde cancelou o contrato de convênio do SUS com o hospital, a vida
financeira deste comprometendo sobremaneira e de forma radical.
 Por se tratar de entidade que implantara, ao longo dos anos, um nome sólido e
divulgado em toda a região, seus sócios, extremamente constrangidos e
desgostosos, não encontraram solução senão a de paralisar as atividades,
provisoriamente, até que encontrassem outros meios para recomeçar o
trabalho de forma sustentável.
 A paralisação aumentou o passivo financeiro, mas o hospital ainda dispõe de
patrimônio - tais como macas, camas, alguns instrumentos e equipamentos,
conta bancária etc.
 Os sócios buscam incessantemente alternativas para reativar a maternidade,
cujo histórico de excelentes serviços prestados à comunidade independe de
provas.
Cerceamento de defesa
 O auditor-fiscal não observou a legislação em vigor, uma vez que lavrou o
termo de solidariedade sem nem ao menos indicar qual a conduta ensejante da
solidariedade, cerceando a defesa dos sócios. Isso eiva de nulidade o ato
administrativo.
 É cediço que a personalidade jurídica da sociedade é distinta da personalidade
de seus sócios. A aquisição de personalidade jurídica gera efeitos perante
terceiros, o fisco e todos os entes públicos de grande importância, entre os
relacionados por Rubens Requião.
 Naqueles casos em que a lei autoriza a desconsideração da personalidade
jurídica para declarar a solidariedade, considerada a natureza punitiva da
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

autuação, indispensável é que o poder público conceda ao administrado a
oportunidade de defesa, o que não ocorreu.
 Em consequência da omissão e de ter havido afronta a disposição
constitucional (principio da ampla defesa e de contraditório), é requerida a
anulação do termo de sujeição passiva.
Inexistência de solidariedade
 Os fundamentos aplicados pelo autuante para justificar ,a solidariedade não
merecem prosperar. O artigo 135, inciso III, do CTN dispõe que são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, do contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado.
 O autuante não deixou claro no auto de infração e no termo de solidariedade
qual sua interpretação, ou quais documentos examinou para concluir pela
responsabilidade dos sócios. Assim, devem ser analisadas as duas
possibilidades.
 Quanto ao excesso de poderes, não se configura na eventual falta de
declaração ou de recolhimento do IRRF. Aquele instituto jurídico somente se
caracteriza pela conduta dolosa, fraudulenta ou de simulação do sócio, o que
não ocorreu, tanto que foi possível à fiscalização apurar as supostas bases de
cálculo.
 Não há nenhuma menção nos documentos acerca das condutas que
caracterizariam excesso de poderes. Portanto está, a fortiori, ausente o motivo
(atributo do ato administrativo), o que invalida a responsabilização dos sócios.
 Resta, portanto, a segunda interpretação, isto é, entendeu o autuante que
eventual ausência de declaração ou de recolhimento configura infração de lei,
o que não encontra respaldo na doutrina e jurisprudência, como ensina Hugo
de Brito Machado. De acordo com esse autor, para que a responsabilidade
excepcional do sócio seja configurada, impõe a lei que se lhe seja imputada a
autoria do ato ilegal, senão para sanar uma injustiça contra o Estado cometer-
se-ia outra injustiça maior: a responsabilidade do sócio (ainda que gerente de
direito) que não cometeu nenhum ato ilegal. Cabe-lhe o ônus da prova, mas
indiscutivelmente não pode responder por fraude cometida, praticada,
realizada, gerenciada, por terceiro.
 Apenas quem pratica o ato gerencial fraudulento, ilegal, pode validamente ser
responsabilizado. Interessa à organização social como um todo que a
responsabilidade nos negócios seja, como o nome indica, limitada. Em todo o
negócio há um risco. Quem comercia com sociedade inidônea, de certa forma
também está a cometer um equívoco, a (mal) assumir o risco. Não há razão
moral para que, por existirem maus comerciantes, se elimine a garantia
institucional da responsabilidade limitada, que protege o comerciante de boa-
fé, a família, terceiros, contra os riscos naturais dos negócios.
 Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, um trecho da qual é transcrita na
impugnação, adota o mesmo entendimento de Hugo de Brito Machado. Infere-
se que o sócio deve responder pelos débitos fiscais do período em que exerceu
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

a administração da sociedade apenas se ficar provado que agiu com dolo ou
fraude.
 O mero inadimplemento tributário não enseja o redirecionamento da execução
fiscal para a pessoa do sócio. Em abono da afirmação cita-se a ementa de três
decisões judiciais.
 Não deve prevalecer a informação de que a Dra. Sandra tenha informado que
o contribuinte encerrara de fato suas atividades de atendimento médico-
hospitalar desde meados de 2007, permanecendo na situação ativa de direito
por pendências fiscais e previdenciárias. Talvez tenha havido má interpretação
pelo fiscal, pois as atividades estão paralisadas, mas nunca encerradas. Tanto
que a Mater Clínica ainda possui os ativos citados alhures.
 O próprio fiscal menciona, no relatório a fls. l4, que o contrato social dispõe
sobre a suspensão parcial das atividade do contribuinte, corroborando o
alegado. Logo, não há falar em ausência de liquidação, para forçar a
aplicabilidade do artigo 5°, § 1°, da Lei n° 1.598, de 1977.
 A Mater Clínica não está em procedimento liquidatório, razão pela qual não
há fundamento legal para responsabilizar os sócios por suposta dissolução
irregular de sociedade.
 Dessa forma, seja por inexistir conduta praticada com excesso de poderes, seja
por ausência de infração de lei ou de contrato, seja ainda por não ter nenhum
dos sócios se locupletado, apropriando-se de valores da instituição, é requerida
a anulação do ato administrativo que reconheceu a sujeição passiva solidária
dos impugnantes, para que a Receita Federal prossiga, se o desejar, o processo
administrativo contra a Mater Clínica, única e eventual devedora, se superados
os obstáculos processuais decorrentes da rescisão unilateral do convênio do
SUS celebrado com o Município de Belo Horizonte.
(...)
A impugnação ao lançamento foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belo Horizonte – DRJ/BHE, que editou o Acórdão no 02-24.442 – 3a Turma, em
11 de novembro de 2009, declarando procedente em parte o recurso apresentado. Referido
acórdão recebeu a seguinte ementa:

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

A decisão recorrida exonerou da condição de responsável solidário a grande
maioria dos apontados pela Autoridade Fiscal, deixando no pólo passivo apenas SANDRA
MARA MERÇON e ALOYSIO JOSÉ PACHECO CORTEZ . Também manteve integralmente o
valor da multa de ofício. O crédito tributário e os juros lançados não foram objeto de
impugnação. A Contribuinte também não contestou a autuação, razão pela qual a decisão
recorrida considerou definitivo o lançamento em face da mesma.
Irresignados com a decisão proferida pela DRJ/BHE, propuseram recurso
voluntário (v. e-fls. 253/258) a Autuada e os responsáveis solidários, a Sra. SANDRA MARA
MERÇON e o Sr. ALOYSIO JOSÉ PACHECO CORTEZ. Apesar de constar o nome da autuada
no recurso, a petição aborda tão somente as questões relativas à responsabilidade solidária de
SANDRA MARA MERÇON e ALOYSIO JOSÉ PACHECO CORTEZ. No mérito do recurso
foram repetidos todos os mesmos argumentos já expendidos quando da impugnação. Abaixo, um
breve resumo das alegações dos Recorrentes:
Conforme entendimento consolidado c pacífico na doutrina e jurisprudência, o mero
inadimplemento tributário não constitui causa de responsabilização dos sócios da
pessoa jurídica, ainda que esses sócios sejam administradores ou gerentes da empresa.
Para configuração da hipótese prevista no art. 135, III do CTN, indispensável a
observância dos requisitos:
a) comprovação do cargo de gerência ou administrador exercido pelo sócio;
b) existência do elemento subjetivo do ato, ou seja, comprovado o dolo, vontade
do agente em prejudicar o Estado com o inadimplemento.
E cediço que a personalidade jurídica da sociedade empresária se distingue da
personalidade de seus sócios. A pessoa jurídica tem ampla autonomia patrimonial e,
seus sócios não se confundem com ela. As hipóteses em que se permite a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa estão previstas em lei, no art. 50
do Código Civil, in verbis:
Assim, o patrimônio dos sócios somente poderá ser atingido se houver abuso ou
fraude. Isso porque a responsabilidade do sócio não é objetiva.
A r. decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento em Belo
Horizonte alega que a Mater Clinica, empresa autuada, já não funciona no endereço
cadastrado e interrompeu suas atividades, sem proceder à liquidação de suas
obrigações.
Não há que se falar, in casu, de má-fé dos sócios, pois, como demonstrado, as
atividades da maternidade só foram suspensas diante da falta de outra alternativa
decorrente do cancelamento do SUS.
Ao final, o processo foi encaminhado a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o recurso voluntário se limita a arguir a impropriedade
da designação da Sra. SANDRA MARA MERÇON e do Sr. ALOYSIO JOSÉ PACHECO
CORTEZ como responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado contra a Contribuinte
MATER CLÍNICA LTDA. A petição apresentada pelas Recorrentes repete os termos da
impugnação, de forma resumida. Nela alegam não ter agido dolosamente ou com excesso de
poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos na gestão da empresa MATER CLÍNICA
LTDA, razão pela qual propugnam pela inaplicabilidade da responsabilidade tributária a eles
atribuída.
Também aduzem que o mero inadimplemento tributário não constitui causa de
responsabilização dos sócios da pessoa jurídica, ainda que esses sócios sejam administradores ou
gerentes da empresa.
Repetem as alegações a respeito do princípio da entidade, reputando indevida a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa e o alcance do patrimônio dos sócios sem
que fique comprovado abuso ou fraude.
Por fim, argumentam que as atividades da empresa não foram interrompidas em
definitivo, tendo sido apenas suspensas.
Não vejo razão nas alegações do Recorrente. A decisão recorrida é bastante feliz
ao analisar todo o conjunto fático-jurídico que cerca a responsabilização atribuída à Sra.
SANDRA MARA MERÇON e ao Sr. ALOYSIO JOSÉ PACHECO CORTEZ. Extraí dela
alguns trechos para melhor embasar minhas conclusões a respeito:
Ao motivar a medida no termo de verificação fiscal, o autuante diz textualmente:
(...) constatou-se que o Contribuinte não tem existência de fato, estando inativo.
Inicialmente, em 21/01/09, em diligência para ciência pessoal ao Contribuinte da ação
fiscal em questão, compareceu-se em sua eventual sede no endereço da “Rua Padre
Pinto, 1.543, Bairro Venda Nova, Belo Horizonte, MG, constante da Ficha-CNPJ de fls.
40.
Neste local, verificou-se que não mais funciona o Contribuinte; estando instalado no
mesmo
a
empresa
“MEDICARE
SERVIÇOS
INTEGRADOS
LTDA-
CNPJ
03.691.302/0001-41.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

Não obstante esta situação, no mesmo local encontrou-se a Sra. “Sandra Mara Merçon
- CPF 16.881.013/0001-57, Sócia e Responsável pelo Contribuinte “Mater Clínica. Na
ocasião, a mesma tomou ciência da Fiscalização em pauta, conforme sua assinatura no
“Termo” de fls. 39 e no “Termo de Resposta” de fls. 41.
Na mesma ocasião, a Sra. Sandra informou que o Contribuinte encerrou de fato suas
atividades clinicas de atendimento médico-hospitalar desde meados de 2007,
permanecendo como ativa por pendências fiscais e previdenciárias.
Informou ainda que desde agosto de 2007 instalou-se no Prédio antes ocupado pela
Mater Clinica a citada “Medicare", onde agora exerce as funções administrativas de
Gerente e onde também trabalham como Médicos alguns de seus Sócios na desativada
Mater Clínica.
Estes e outros Sócios constam relacionados na cláusula V da "Alteração Contratual de
06/03/08" de fls. 42 a 48; onde na cláusula 11 se transfere a sede do Contribuinte.
Diante deste quadro de inatividade do Contribuinte e da falta de sua baixa, liquidação
ou encerramento regular ficam pendentes de solução, entre outras, suas obrigações
tributárias.
Tais circunstâncias e fatos se revestem de caráter de atos pessoais de seus Sócios.
Caracteriza-se assim a “Responsabilidade Pessoal Dos Sócios Pelos Créditos
Tributários Devidos” aqui constituídos; nos termos da Lei no 5.172/66 - Código
Tributário Nacional, art. 132 e art. 135, III c/c Decreto-Lei no 1.598/77, art. 5o, parág.
1o:
“Respondem solidariamente os Sócios com poderes de administração pelo Imposto
Devido pela Pessoa Jurídica que deixar de funcionar sem proceder à liquidação.”
“São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: os Diretores, Gerentes ou Representantes de Pessoas
Jurídicas de direito privado.
Desse modo, além da Sujeição Passiva da Pessoa Jurídica em pauta, Intimam-se para o
adimplemento ou impugnação dos Créditos Tributários lançados os Sócios do
Contribuinte acima identificados, na qualidade de responsáveis, fazendo-se ainda esta
Intimação no Auto de Infração de fls. 02 a 10, bem como nos “Termos de Sujeição
Passiva Solidária " de fls. 15 a 38.
São igualmente relevantes para a solução da presente questão as seguintes passagens
do termo de sujeição passiva solidária (fls. 19 a 20), transcritas literalmente:
Verificou-se ainda que, aliado às omissões quanto às obrigações tributárias, o
Contribuinte deixou de funcionar; estando inativo e não existindo de fato, não tendo
sido encerrado ou baixado formal ou legalmente."
Desse modo, as infrações à legislação tributária e a desativação irregular se
revestiram do caráter de atos pessoais dos Sócios do Contribuinte.
Em vista desses fatos, que estão detalhados no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal - TVCF anexado neste Processo, cabe consignar, primeiramente, que o artigo
121 do CTN (Código Tributário Nacional) elenca como Sujeito Passivo da Obrigação
Principal, juntamente com o Contribuinte, a figura do Responsável.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

Tratando também da sujeição passiva, o art. 124, I, do CTN estabelece que são
solidariamente obrigadas as Pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o Fato Gerador da Obrigação Principal.
E os artigos 132 e 135 do CTN c/c Decreto-Lei no 1.598/77, art. 5o parág. 1o, por sua
vez, determinam que os Diretores, Gerentes ou Representantes de Pessoas Jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos Créditos correspondentes a
Obrigações Tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos; respondendo solidariamente pelo Imposto
Devido pela Pessoa Jurídica que deixar de funcionar sem proceder à liquidação.
Conƒigura-se, neste caso, o vinculo da responsabilização dos Sócios-
Gerentes/Administradores pelos Débitos Tributários da Empresa, à vista dos referidos
dispositivos do CTN.
Nestes termos, registra-se que os Sócios da Pessoa Jurídica, conforme definido no seu
Contrato Social, são os Gerentes e Administradores da Empresa, que, nesta condição,
diante de todos os fatos acima relatados, tornam-se solidariamente responsáveis pelas
Obrigações Tributárias não pagas pela Empresa autuada.
Entre esses sócios está o SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO acima identificado,
conforme descrito no citado TVCF e comprovado pelos documentos que são partes
integrantes do Processo Administrativo-Fiscal em referência.
Diante tanto dos fatos narrados pelo autuante, como também da capitulação legal por
ele invocada, é inevitável concluir que o que motivou a sujeição passiva de outras
pessoas além da principal autuada foi a constatação de que a sociedade se dissolveu e
extinguiu de maneira irregular. Além disso, embora por vezes se refira à
responsabilidade genérica dos sócios ou de pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, o autuante estabelece um
claro vínculo entre a condição de sócio-gerente ou administrador e o surgimento da
sujeição passiva solidária. Noutras palavras, a impugnante foi considerada responsável
solidária porque a sociedade se dissolveu irregularmente e ela exercia funções de
gerência ou administração.
Embora o autuante, ao fundamentar a sujeição passiva solidária, mencione também os
artigos l24, e 132 do CTN, os quais atribuem responsabilidade aos sócios em geral ou
qualquer pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal, os fatos narrados por ele só guardam relação com as hipóteses
descritas no artigo 135, inciso III, do CTN e no artigo 5o, inciso V, § 1o, alínea “c”, do
Decreto-lei n° l.598, de l977. Conseguintemente, a detenção de poderes de
administração ou o exercício de diretoria, gerência ou a função de representante da
pessoa jurídica constitui o cerne da controvérsia, uma vez que estas últimas
disposições, estabelecem tal requisito para que terceiros sejam responsabilizados pelo
crédito tributário.
Contudo, apesar da afirmação do autuante de que a impugnante se encontra entre os
gerentes e administradores da autuada, o contrato social desta, nos termos em que
vigia tanto na época em que houve o fato gerador do crédito tributário lançado, como
também na ocasião em que houve as imputadas irregularidades na dissolução e
extinção da sociedade, não prevê que todos e quaisquer dos sócios poderiam atuar
como seus administradores e representantes. Em verdade, tanto a certidão a folhas 89
a 107, quanto a cópia da alteração contratual a folhas 42 a 48 atestam que apenas aos
sócios Aloysio José Pacheco Cortez e Sandra Mara Merçon foram conferidos os
poderes de administrar e representar a sociedade. Estes dois, pela primeira vez em
conjunto, assumiram a condição desde a alteração contratual datada de 03.04.2002 e a
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

mantiveram desde então, conforme a última alteração contratual que se encontra nos
autos, datada de 06.03.2008.
Não detendo Ana Paula Mendes Goulart poderes de administração e representação da
sociedade, ainda que integre o seu quadro de sócios, não pode ser ela arrolada entre os
sujeitos passivos solidários em face das circunstâncias que motivaram o termo de
sujeição passiva solidária.
Em consequência, deve-se julgar procedente a impugnação em causa, para excluir a
sócia Ana Paula Mendes Goulart do rol dos sujeitos passivos solidários.
Apreciação da impugnação apresentada pelos demais sujeitos passivos solidários
O que se conclui em relação à sócia Ana Paula Mendes Goulart na subseção
precedente aplica-se também a todos os demais sócios que no mesmo período não
exerciam poderes de administração nem de representação da sociedade. Nessa
condição encontram-se, nomeadamente, as seguintes pessoas: Antonieta Georgina
Pereira de Loreto, Karina Monteiro de Andrade, Lina Maria de Menezes Neves, Paulo
Max Garcia Leite, Antônio Rodrigues de Souza, Paulo Marques Cerqueira Júnior,
Fénelon
Coutinho
Júnior,
Edson
Bonisson
e
João
Jesus
de
Oliveira.
Conseguintemente, todos eles, a exemplo daquela, devem ser igualmente exonerados
da condição de sujeito passivo solidário.
Por outro lado, é procedente a sujeição passiva dos dois sócios remanescentes, a saber,
Aloysio José Pacheco Cortez e Sandra Mara Merçon, porque a ambos o contrato social
da autuada, nos termos em que vigorava na época dos fatos ora em causa, conferia a
função de seu administrador e representante.
No que diz respeito a estes dois últimos, as arguições e objeções da impugnante não se
sustentam.
Arguição de desrespeito ao principio da entidade
De acordo com o princípio da entidade, o patrimônio da pessoa jurídica, composto de
bens, direitos e obrigações, não se confunde com o dos membros que a integram ou
com o de pessoas que com ela mantém algum vínculo. No caso de sociedades
empresárias ou de sociedades simples que assumam uma das formas de sociedade
empresária, a consequência de tal princípio é que a responsabilidade dos sócios e
acionistas é em geral limitada ao valor do capital individualmente subscrito e ainda
não integralizado.
O princípio da entidade, contudo, não é absoluto, pois a legislação civil, a comercial e
a tributária prevêem expressamente diversas hipóteses em que ele pode ser total ou
parcialmente rompido, para que os sócios, cotistas ou terceiros vinculados possam
responder pelas obrigações da pessoa jurídica. Algumas das exceções ao princípio da
entidade encontram-se no CTN, a exemplo das previstas nos seus artigos 124, 134 e
135. Assim, configuradas as circunstâncias e condições que, nos termos da lei,
permitem a responsabilização de terceiros pela obrigação da pessoa jurídica, é
descabido falar em violação do principio que distingue a responsabilidade da
sociedade limitada daquela dos sócios que a integram. Evidentemente, se não houver
prova de que os requisitos legais foram preenchidos, a responsabilização dos sócios ou
de terceiros vinculados será ilegítima, mas em tese não há obstáculo intransponível
para que outras pessoas sejam chamadas a responder pelas obrigações da pessoa
jurídica.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

(...)
Arguição de inexistência de solidariedade
A impugnante encadeia diversos argumentos hipotéticos para sustentar que não seria
legítima a imputação de responsabilidade solidária aos sócios. Nenhum deles, porém,
vinga.
Antes de mais nada, convém recordar que o autuante especificou os fundamentos
legais e de fato que o levaram a estender a sujeição passiva aos sócios, os quais podem
ser definidos, sinteticamente, como extinção irregular da sociedade. Noutro lugar
deste voto já ficou definido que, em face desses fundamentos invocados pelo autuante,
a responsabilização deve circunscrever-se aos sócios que detinham poderes de
administração e de representação.
O autuante não fundamentou a responsabilização dos sócios no inadimplemento puro
e simples do crédito tributário, mas sim no descumprimento da obrigação tributária
num contexto em que houve também encerramento irregular das atividades da
sociedade.
Tampouco é defensável, à luz do texto legal, a tese de que a somente se ficar provado
que o sócio, gerente ou administrador agiu com dolo ou fraude é que ele poderá ser
responsabilizado. O artigo 135, inciso III, ao estabelecer a responsabilidade os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, apenas
exige que as obrigações tributárias sejam resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, sem fazer nenhuma
referência à intenção do agente. Não se trata de norma penal, mas tributária, de modo
que a exigência de dolo como requisito de caracterização não se acha implícita nem
pode ser presumida. Da mesma forma, sem fazer apelo à intenção do agente, o artigo
5°, inciso V, do Decreto-lei n” 1.598, de 1977, estabelece que respondem pelos
tributos das pessoas jurídicas transformadas, extintas ou cindidas os sócios com
poderes de administração da pessoa jurídica que deixar de funcionar sem proceder à
liquidação, ou sem apresentar a declaração de rendimentos no encerramento da
liquidação.
Logo, para que fique caracterizada a responsabilidade solidária basta ser comprovado
que os sócios ou administradores praticaram atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto, ou que não procederam à liquidação da sociedade
que deixou de funcionar.
Efetuar a dissolução e a subsequente liquidação da pessoa jurídica implica, entre
outras ações e procedimentos, ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar
o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas, nos termos
determinados pelos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil atual (Lei n° 10.406, de
2002). Essa tarefa constitui incumbência dos seus administradores ou do liquidante
eventualmente nomeado. Portanto, o administrador que não tenha cumprido
semelhante dever comete a infração de lei a que se refere o artigo 135, inciso III, do
CTN, e se sujeita a se tomar responsável solidário pelo crédito tributário
eventualmente constituído.
Embora sem trazer prova alguma nos autos de sua afirmação, a impugnante sustenta
que ainda subsistem diversos itens valiosos do ativo da autuada. Não obstante ainda
que seja comprovada não só a existência desses itens como também que eles
permanecem sob o domínio da autuada, isso não significa que os administradores
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

desta se eximem da obrigação de proceder à liquidação da sociedade nos termos
determinados pelos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil. Tampouco se eximem eles
das consequências de sua omissão. Para os fins ora em discussão, qualquer item
remanescente do ativo de uma sociedade em liquidação vale apenas na proporção em
que seja realizado e ofereça meios de adimplir suas obrigações.
Não se pode acatar a alegação de que o autuante teria interpretado erroneamente as
informações prestadas pela sócia Sandra Mara Merçon, porque a autuada não teria
encerrado definitivamente suas atividades nem se encontraria em processo de
liquidação, mas apenas com suas atividades paralisadas.
Ocorre que segundo cláusulas das duas últimas alterações contratuais, datadas de
dezembro de 2007 e de março de 2008, a autuada suspenderia temporariamente suas
atividades e transferiria seu domicilio de Belo Horizonte para o município vizinho de
Confins.
Todavia, a autuada e os seus respectivos administradores não cumpriram o dever de
alterar seus dados cadastrais. Com efeito, quem quer que consultar a página da Receita
Federal na Internet verificará que, para o CNPJ da autuada, a situação cadastral é
ativa, e o endereço não sofreu nenhuma alteração nos últimos anos.
O artigo 214 do RIR 1999, cuja base legal é o artigo 37, inciso II, da Lei no 9.250, de
1995, dispõe que as pessoas jurídicas em geral, inclusive as empresas individuais,
serão obrigatoriamente inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ,
observadas as normas aprovadas pelo Secretário da Receita Federal. Já o artigo 22 da
Instrução Normativa RFB no 748, de 28 de junho de 2007, estabelece que é obrigatória
a comunicação pela entidade de toda alteração referente aos seus dados cadastrais. O
seu § 1° acrescenta que, no caso de ato sujeito a registro, a comunicação deverá
ocorrer até o último dia útil do mês subsequente à data do registro da alteração. Além
disso, o artigo 33, inciso V, dessa mesma instrução normativa admite que a inscrição
seja suspensa, no caso da interrupção temporária das atividades do contribuinte.
Todavia, passado mais de um ano desde as alterações referidas, nenhum comunicado
foi dirigido à Receita Federal e nem há registro de pedido de alteração quer dos dados
cadastrais quer da situação cadastral da autuada. Prevalece, portanto, a informação
colhida pelo autuante. Segue-se também que está caracterizada a dissolução e extinção
irregular da sociedade.
Em suma, no que respeita aos termos de responsabilidade solidária, devem ser
considerados procedentes os lavrados em nome dos já referidos sócios com poderes de
administração e representação, enquanto os demais devem ser considerados
improcedentes.
Pois bem, passo à análise do tema, escudado no brilhante voto proferido pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, consubstanciado no Acórdão no 1402-002.257, de
09 de agosto de 2016:
O termo responsabilidade, em sentido amplo, possui estreita ligação com o direito
civil, em especial com o direito das obrigações. Karl Larenz aduz que a possibilidade
de o devedor responder, em regra, com seu patrimônio perante o credor surgiu de
longa evolução do direito de obrigações e do direito de execução.1

1 LARENZ, 1958, apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações.
Vol. II. 6. ed. rev. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 35.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

A obrigação, em sentido técnico, tem origem em uma relação jurídica entre duas ou
mais partes, na qual o polo ativo (credor) passa a ter o direito de exigir do polo passivo
(devedor) uma prestação, ou, de modo contrário, o devedor passa a ter obrigação de
determinado comportamento ou conduta para com o credor.2
No bojo dessa relação jurídica obrigacional, tem-se como elemento necessário o
denominado vínculo. Este pode se originar de inúmeras fontes e obriga o devedor a
cumprir determinada prestação para com o credor. Subdivide-se em débito (prestação
a ser cumprida conforme pactuado) e responsabilidade (o direito de o credor exigir o
cumprimento da obrigação quando não satisfeita a prestação, podendo esta exigência
incidir, inclusive, sobre os bens do devedor).
Segundo Gonçalves
A responsabilidade é, assim, a consequência jurídica patrimonial do descumprimento da
relação obrigacional. Pode-se, pois, afirmar que a relação obrigacional tem por fim
precípuo a prestação devida e, secundariamente, a sujeição do patrimônio do devedor
que não a satisfaz.3
No âmbito da responsabilidade civil e tributária, a sujeição tem como limite o
patrimônio do responsável, ainda que não seja este, necessariamente, o infrator da
norma de conduta desrespeitada.
Já o termo responsabilidade tributária, em sentido ainda amplo, é entendido como a
sujeição do patrimônio de uma pessoa, física ou jurídica, ao cumprimento de
obrigação tributária inadimplida por outrem. Assim, pode-se afirmar que
“responsabilidade tributária” possui conceito próximo a “sujeição passiva tributária”,
porém, ressalte-se que há diferenças entre estes conceitos: enquanto a sujeição
tributária nasce a partir da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
a responsabilidade exsurge somente se a pretensão tributária tornar-se exigível, ou nas
palavras de Luciano Amaro, “a presença do responsável como devedor na obrigação
tributária traduz uma modificação subjetiva no polo passivo da obrigação, na posição
que, naturalmente, seria ocupada pela figura do contribuinte”.4
É importante distinguir a responsabilidade tributária da responsabilidade civil. Esta
advém da prática de ato ilícito lato sensu causador de dano a terceiro, sobrevindo a
obrigação de indenizar, enquanto aquela, em que pesem algumas hipóteses de
surgimento a partir de atos ilícitos (artigos 134, 135 e 137 do CTN), possui também
como propulsor atos lícitos.5
Assim discorre Maria Rita Ferragut sobre a responsabilidade:
É a ocorrência de um fato qualquer, lícito ou ilícito (morte, fusão, excesso de poderes
etc.), e não tipificado como fato jurídico tributário, que autoriza a constituição da

2 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 6. ed. rev. – São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 22.
3 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 6. ed. rev. – São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 35.
4 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2004, p. 295.
5 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária: Conceitos Fundamentais. In.: NEDER, Marcos Vinicius;
FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 11.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

relação jurídica entre o Estado-credor e o responsável, relação essa que deve pressupor a
existência do fato jurídico tributário. 6
Ao ponderar sobre a matéria, Marcos Vinícius Neder anota que a responsabilidade
tributária tem respaldo no CTN, o qual consagra normas gerais sobre sujeição passiva
de tal forma a redirecionar a responsabilidade pela dívida tributária do contribuinte
para um terceiro, facilitando e tornando mais efetivo o trabalho dos órgãos da
administração tributária7, e afirma que a “lei tributária autoriza ao Fisco incluir
terceira pessoa, distinta da que pratica o fato jurídico tributário, no polo passivo da
obrigação tributária como responsável pelo pagamento do crédito tributário”.8
O CTN contempla em seus artigos 128 a 138 os casos de responsabilidade tributária,
assim distribuídos:
- Disposição geral (art. 128);
- Responsabilidade dos sucessores (arts. 129 a 133);
- Responsabilidade de terceiros (art. 134 e 135) e
- Responsabilidade por infrações (arts. 136 a 138).
O que nos interessa, no momento, é a análise da responsabilidade dos representantes
legais de empresas a que se refere o art. 135, III, do CTN, verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Doravante, de modo genérico, o tema será tratado como responsabilidade dos
representantes legais de empresas.
Elementos da Responsabilidade Tributária do Representante Legal de Empresas
Para a caracterização da responsabilidade a que alude o art. 135, III, do CTN, faz-se
necessário a presença de dois elementos:
- Elemento pessoal: diz respeito ao sujeito que deu azo à ocorrência da infração, ou
seja, o executor, partícipe ou mandante da infração. Trata-se, na realidade, do
administrador da sociedade, independentemente de ser ou não sócio. Assim sendo, não
poderão ser incluídos como responsáveis quaisquer sujeitos que não possuam poder de
decisão;

6 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária: Conceitos Fundamentais. In.: NEDER, Marcos Vinicius;
FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 11.
7 NEDER, MARCOS Vinícius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito. In.: NEDER,
Marcos Vinicius; FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p.
28.
8 NEDER, MARCOS Vinícius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito. In.: NEDER,
Marcos Vinicius; FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p.
28.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

- Elemento fático: necessidade de conduta que implique excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto.9
Desse modo, “não basta ser sócio da empresa (pessoa jurídica), é indispensável que
exerça função de administração no período contemporâneo aos fatos geradores”.10
Conforme já salientado, o art. 135, III, do CTN possibilita responsabilizar os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado desde que sejam os
responsáveis pela ocorrência do elemento fático que ensejou o nascimento da
obrigação tributária.
O conceito de diretor é dado pelo art. 144 da Lei no 6.404/76 – Lei das Sociedades
Anônimas: o sócio ou administrador de uma organização é o que possui poderes para
representá-la, inclusive em juízo, bem como para praticar todos os atos necessários ao
seu regular funcionamento.11
Já a definição de gerente é trazida pelo Código Civil (art. 1.172 e seguintes):
considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta, ou
em sucursal, filial ou agência. Note-se que na hipótese de lei não determinar poderes
especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao
exercício dos poderes que lhe foram outorgados.12
Maria Rita Ferragut assim conceitua representante:
é a pessoa física ou jurídica que, em função de um contrato mercantil, obriga-se a obter
pedidos de compra e venda de mercadorias fabricadas ou comercializadas pelo
representado, não tendo poderes para concluir a negociação em nome do representado.
Não possui vínculo empregatício, e sua subordinação tem caráter empresarial, cingindo-
se à organização do exercício da atividade econômica.13
Percebe-se que, para a caracterização da responsabilidade de que trata o dispositivo
legal em questão, faz-se necessária a coexistência de dois elementos essenciais em
relação a um fato: que seja praticado por um representante legal de empresa e que
denote excesso de poder ou infração à lei ou atos constitutivos da pessoa jurídica.
Visto esses breves apontamentos acerca do tema responsabilidade, passemos à
análise do caso concreto.
As provas coligidas e sintetizadas no voto condutor do aresto recorrido alhures
reproduzido demonstram claramente que os Recorrentes participavam da administração da
autuada, conforme bem assentado, tanto na certidão a e-fls. 92 a 110, quanto na cópia da
alteração contratual a e-fls. 45 a 51; tais documentos atestam que apenas aos sócios ALOYSIO
JOSÉ PACHECO CORTEZ e SANDRA MARA MERÇON foram conferidos os poderes de
administrar e representar a sociedade. Estes dois, pela primeira vez em conjunto, assumiram essa

9 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p.
124.
10 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do Sócio-Administrador. 5. reimp. Curitiba: Juruá, 2010, p.
99.
11 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p.
125.
12 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p.
126.
13 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p.
126.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

condição desde a alteração contratual datada de 03.04.2002 até a última alteração contratual que
se encontra nos autos, datada de 06.03.2008.
Não se desconhece a jurisprudência do STJ atinente ao caso em tela e claramente
externada através da Súmula no 430:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Mais recentemente, julgou-se a matéria sob a égide do disposto no art. 543-C do
CPC, sendo que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, de Relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, consolidou entendimento segundo o qual “a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto,
que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da
empresa”.
Portanto, o simples inadimplemento da obrigação não pode gerar, de per si, a
responsabilidade do administrador da pessoa jurídica. Ao assim dispor, por outro lado, o STJ
deixou transparecer que em hipóteses de um inadimplemento, digamos, “qualificado”, pode-se
sim atribuir a responsabilidade de que trata o art. 135 do CTN.
No caso em apreço, não temos um simples inadimplemento de tributo, mas, com
efeito, temos um inadimplemento doloso, caracterizado pela retenção do tributo sobre despesas
contabilizadas e deduzidas da apuração do lucro tributável, não recolhido nem declarado, tanto
na DCTF, como também na DIRF. Ou seja, propositadamente, a Contribuinte deixou de informar
à Receita Federal a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Assim, creio que tal violação, da lei tributária, com a intensidade praticada pelo
sujeito passivo neste caso, é sim, passível de fundamentar a infração à lei causadora da
responsabilização do art. 135, III, do CTN. Com efeito, não comungo do entendimento daqueles
que limitam a aplicação do caput do art. 135 do CTN às hipóteses de cometimento de infração à
lei societária, excluindo infrações às leis tributárias. Não me parece ser crível que, em se tratando
de uma norma tributária, exclua-se do rol de infrações, aptas a ensejar a corresponsabilidade,
justamente as próprias leis aplicáveis aos tributos.
Doutrina, ainda que em franca minoria, e farta jurisprudência, endossam tal
entendimento.
O Juiz Federal, Zenildo Bodnar, assim se manifestou a respeito do
inadimplemento tributário:
Uma vez definido com precisão o que vem a ser “atos praticados com infração à lei”, é
fácil concluir que o simples inadimplemento tributário da pessoa jurídica não autoriza a
responsabilização do sócio-gerente ou administrador, salvo, evidentemente, quando
acompanhado de condutas dolosas ou culposas, a exemplo da sonegação fiscal e outras
fraudes.14 [grifos nossos]
No mesmo sentido, Emanuel Carlos Dantas de Assis dispôs:

14 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do Sócio-Administrador. Curitiba: Juruá, 2010, p. 128.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

A diferenciação entre os arts. 134 e 135 do CTN pode ser resumida assim:
Art. 134: exigência de culpa, restrição da responsabilidade à obrigação tributária
principal e limitação do montante ao valor do tributo, acrescido de juros de multa de
mora;
Art. 135: exigência de dolo, abrangência da responsabilidade para abarcar as
penalidades por descumprimento de obrigação acessória e ampliar o montante, com
inclusão da multa de ofício.
Como a culpa ou o dolo deve ser comprovado, carece uma interpretação casuística. A
solução vai depender de cada situação em concreto. Assim, se por um lado é certo que o
simples inadimplemento de tributo se constitui em infração de lei, somente a análise dos
fatos e circunstâncias irá demonstrar se o sócio tinha razões ou não para deixar de
efetuar o pagamento.
O que não pode é a responsabilidade ser atribuída à pessoa física com supedâneo no art.
134 ou 135, sem qualquer investigação sobre a existência de culpa ou dolo. Permitir que
assim aconteça é substituir a responsabilidade subjetiva por outra, objetiva, sem guarida
no ordenamento jurídico.
Na caracterização do dolo reside a maior dificuldade para as administrações tributárias,
na tentativa de responsabilizar os administradores e sócios de sociedades empresárias,
por débitos tributários destas. Como demonstrar, afinal, a intenção da pessoa física?
O dolo necessário à responsabilidade estatuída no art. 135 é o presente não só nos
crimes contra a ordem tributária previstos na Lei no 8.137/1990, no contrabando e
descaminho (art. 334 do Código Penal, alterado pela Lei no 4.729/1965), ou nas
infrações tributárias dolosas como sonegação, fraude e conluio (Lei no 4.502/1964,
arts. 71 a 73, respectivamente). [...]15 [grifos nossos]
Também em pronunciamentos da PGFN e da Receita Federal pode-se extrair a
mesma exegese de tal dispositivo legal:
PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009
[...]
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina
da responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período em
que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não pode
ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade; [grifos nossos]

15 DANTAS DE ASSIS, Emanuel Carlos. Arts. 134 e 135 do CTN: Responsabilidade Culposa e Dolosa dos Sócios e
Administradores de Empresas por Dívidas Tributárias da pessoa Jurídica. In.: NEDER, Marcos Vinicius;
FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 158-159.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

NOTA GT RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA no 1, de 17 de dezembro de 2010
(Ato conjunto entre Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Grupo de Trabalho constituído pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no
8 / 2010)
55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto, é
oportuno destacar:
a) Infração ao contrato social ou estatuto – deve ser uma infração a texto expresso do
contrato ou estatuto. Ex.: Desenvolver atividade expressamente proibida nos atos
constitutivos e alterações.
b) Excesso de poder – não precisa haver vedação. Basta não ter previsão no contrato.
Ex. Sócio age como gerente, sem ser (a hipótese do art. 135 abrange inclusive o sócio
de fato).
c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém, deve ter
conseqüências tributárias.
56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do CTN,
trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador. [grifos nossos]
Quanto à jurisprudência, colacionamos os seguintes julgados:
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO:
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS.
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO.
REDIRECIONAMENTO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.
1. A jurisprudência da 1a Seção desta Corte firmou-se, em consonância com
entendimento atual da 1a e da 2a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que o redirecionamento contra o sócio-gerente somente tem lugar com início de
prova de que o sócio agiu com excesso de mandato ou infringência à lei ou estatuto,
não decorrendo da simples inadimplência no recolhimento de tributos. 2. Nos casos
em que a empresa deixa de recolher aos cofres públicos as contribuições previdenciárias
descontadas dos segurados empregados, é possível a responsabilização solidária dos
sócios, pois configura infração expressa à lei, não em razão do mero
inadimplemento, mas em virtude da prática, em tese, de infração penal
(apropriação indébita de contribuições previdenciárias - 168-A do CP). (EMBARGOS
INFRINGENTES No 2006.70.99.002075-0/PR, Relatora Juíza VÂNIA HACK DE
ALMEIDA, 1a Seção do Tribunal Regional Federal da 4a Região, decisão unânime,
sessão de 04 de junho de 2009) [grifos nossos]

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ – PRIMEIRA TURMA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. NOVO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE.
ART. 135 DO CTN.
POSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA EM CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. CONFIRMADO.
1. Os efeitos da decisão, já transitada em julgado, que indeferiu anterior pedido de
redirecionamento, não irradia efeitos de coisa julgada apta a impedir novo pedido de
redirecionamento na mesma execução fiscal em face da existência de sentença
condenatória em crime de sonegação fiscal, confirmada pelo Tribunal de 2o grau e com
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

Habeas Corpus pendente de julgamento no STJ, porquanto aquele pleito inicial está
fulcrado apenas em mero inadimplemento fiscal.
2. O redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-
gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu
com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de
dissolução irregular da empresa. A condenação em crime de sonegação fiscal é
prova irrefutável de infração à lei.
3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 935839/RS, Relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, decisão unânime, sessão de 05 de março de
2009) [grifos nossos]
Conforme se observa, ao se tratar não de um simples inadimplemento, mas sim de
um inadimplemento qualificado e doloso, incide o disposto no art. 135 do CTN, implicando que
os administradores da pessoa jurídica (inciso III) sejam também responsabilizados pela
obrigação tributária.
Apenas para reforçar tal entendimento, faz necessário frisar que há hipóteses em
que sequer é necessário o lançamento de ofício do crédito tributário para que o responsável legal
da pessoa jurídica responda pelo crédito tributário, como, por exemplo, nos casos de apropriação
indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal) e na apropriação indébita de que trata o art.
2o, inciso II, da Lei no 8.137/90 (falta de recolhimento de imposto de renda retido na fonte e de
IPI destacado na nota fiscal, por exemplo). Em tais hipóteses, basta o contribuinte declarar o
débito e não recolhê-lo para que o administrador da pessoa jurídica, ao lado da própria empresa,
passe a responder pelo débito correspondente, sem que haja necessidade sequer da realização do
lançamento de ofício, e, muito menos, de penalidade qualificada. Imagine-se que, no caso
presente, sequer houve a declaração do imposto retido e não pago!
Ainda que discordem de tal conclusão, outra infração à lei, desta feita a lei civil,
também foi destacada pela Fiscalização e pela decisão recorrida: a dissolução irregular da
sociedade. Como vimos acima, em vários julgados que colacionamos, além da expressa
disposição, literal, da Súmula 435 do STJ, a dissolução irregular da sociedade enseja a
responsabilização dos sócios e administradores pelas dívidas tributárias dos contribuintes
pessoas jurídicas.
“Sumula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação dos órgãos competentes legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
A Fiscalização foi extremamente clara ao caracterizar a dissolução irregular da
empresa MATER CLINICA LTDA. Restou constatado, nas palavras da própria Sra. SANDRA
MARA MERÇON, ao receber a Fiscalização quando do início da auditoria, que a Contribuinte
encerrou de fato suas atividades clinicas de atendimento médico-hospitalar em meados de 2007,
permanecendo como ativa nos cadastros da Receita Federal e da Junta Comercial por conta de
pendências fiscais e previdenciárias. Tais fatos restaram constatados nas consultas aos cadastros
da Receita Federal (CNPJ), que não foram alterados, apesar de na sua última alteração contratual
ter sido acertada a mudança de endereço.
Verificou-se, também que, não por coincidência, por óbvio, no mesmo local de
seu endereço cadastral, estava a funcionar uma outra clínica médica (MEDICARE SERVIÇOS
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003223/2009-71

INTEGRADOS LTDA), que constatou-se, tem em seu quadro societário alguns dos antigos
sócios da própria autuada.
Os Recorrentes até tentaram “desfazer” as declarações prestadas pela Sra.
SANDRA MARA MERÇON quando do início da auditoria, alegando não ter havido
encerramento das atividades, mas tão somente suspensão das mesmas. Entretanto, tais alegações
(foram consubstanciadas meras alegações) não convenceram este julgador, haja vista todo o
conjunto probatório constante dos autos (termos lavrados pela Autoridade Fiscal, contratos
sociais, extratos dos sistemas informatizados da Receita Federal) e, principalmente, a primeira
declaração prestada por SANDRA MARA MERÇON, feita, com certeza, sem que tivesse havido
a “orientação” jurídica necessária a respeito das consequências de sua fala.
Por todo o exposto, seja por infração à lei tributária, ou à lei civil (dissolução
irregular), resta caracterizada a responsabilidade da Sra. SANDRA MARA MERÇON e do Sr.
ALOYSIO JOSÉ PACHECO CORTEZ, conforme o disposto no art. 135, III, do CTN, razão
pela qual nego provimento ao recurso voluntário apresentado por ambos.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital